Tribunal: TJPA
Processo: 0804083-54.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804083-54.2022.8.14.0401

APELANTE: MANOEL DA PAIXÃO FERREIRA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Indenização por danos morais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação.
4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: 1. "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação." 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Manoel da Paixão Ferreira Pinheiro
(nascido em
24/04/1967
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
29/03/2023
, doc. ID 16743741, pelo MM. Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA,
Dr. Daniel Ribeiro Dacier Lobato
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 21 (vinte e um) dias de prisão simples
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pelas práticas respectivas dos crimes previstos nos arts. 147 do CPB (
ameaça
) e 21 da LCP (
vias de fato
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 16743692) que, no dia
10/03/2022
, às 16h00hmin.,
a vítima R. F. P. C. foi agredida fisicamente por seu cunhado, Manoel da Paixão Ferreira Pinheiro
. A vítima relatou, que convive em união estável com
Antônio Carlos Ferreira Pinheiro
, o qual viaja para trabalhar como pedreiro e que, no momento, se encontra viajando para as “bandas” de Vila Nova, perto de “Quatro-Bocas”. Informou que o casal não tem casa própria e por isso residem na casa da família do seu companheiro, que fica localizada no bairro do Bengui.

O acusado discutiu com a vítima, afirmando que
esta quer mandar na casa
, de forma que
“ela não pode sequer estender uma roupa numa corda que ele implica”
, que tudo é motivo para o denunciado ofender e humilhar a vítima. Relatou que o ofensor a chama de
“FILHA DA PUTA”, “CARALHO”, ”VAI TOMAR NO CU”
.

Relatou que, na data do fato delituoso, ocorreu uma discussão porque
o acusado disse que a vítima teria tirado um balde do lugar
, em resposta a ofendida disse que não teria mexido no objeto, que o acusado começou a chamar:
"ESSE CARALHO JÁ TIROU O BALDE DAQUI"
(textuais). Com este ocorrido, a vítima, ficou nervosa e gritou:
“ME DEIXA EM PAZ, PÁRA DE ME PERSEGUIR”
(textuais).

Ato contínuo,
o denunciado partiu para cima da vítima, desferiu um tapa em seu rosto, próximo ao olho direito, assim como bateu no seu ombro direito com força
. Afirmou que ficou muito nervosa e com medo, pois além desse
comportamento agressivo
,
o acusado costumava dormir com uma faca embaixo do travesseiro e o quarto da declarante não tem porta
.

A ofendida relatou que saiu assustada em busca de ajuda, correu para a Delegacia do Bengui, onde foi encaminhada para
exame de corpo de delito
. Disse que o denunciaria e este respondeu:
"VAI, VAI QUE EU NÃO TENHO MEDO"
(textuais) e disse também:
"A HORA QUE EU SAIR DE LÁ EU VOU TE MATAR”
(textuais). A vítima ligou para sua irmã Patrícia e pediu ajuda, explicando que havia sido
agredida fisicamente pelo acusado e que temia em voltar para casa
, ainda mais que ele poderia destruir todas as suas coisas, quebrá-las, rasgá-las com raiva. Afirmou que os outros irmãos que moram no local, não se metem e ainda costumam dizer:
“ISSO É BRIGA DELES DOIS"
(textuais). Relatou que sua irmã Patrícia ligou para o CIOP e pediu ajuda, informando que
a vítima havia sido agredida fisicamente pelo acusado
, que tinha ido para a Delegacia do Bengui e estava com medo de ir para sua casa.

Narra os autos que, os policiais informaram que iriam diligenciar e foram atrás de Manoel. Informou a ofendida que ficará na casa de sua irmã Patrícia e depois providenciará um local para ficar. A vítima solicitou
Medidas Protetivas
e foi encaminhada para realizar exame pericial.

Em
razões recursais
(doc. ID 16743751), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas
, vez que a condenação se baseou
exclusivamente na palavra da vítima
, não podendo este ser o único meio de prova, já que a vítima não é testemunha. Pugna também pelo
afastamento da condenação pelo dano moral ou a sua redução a um valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante
, vez que R$ 500,00 (quinhentos reais) não o é.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16743754), o representante do Órgão Ministerial de 1º Grau manifesta-se que seja
negado provimento
ao recurso, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e que seja
negado provimento ao apelo
, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 19386668).

É o relatório. Sem revisão (crime que a lei comina pena de detenção).

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante. Insuficiência de provas. Condenação baseada somente na palavra da vítima.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
a acusação não teria conseguido provar a ocorrência da prática da conduta delituosa pelo réu por insuficiência de provas
, já que
a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, não havendo qualquer outro meio de prova
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato
é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 16743683), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 16743683), bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A
vítima R. F. P. C.
relatou em
juízo
(doc. ID 16743720) que na data dos fatos teve uma discussão com seu cunhado, ora réu, que lhe agrediu com um soco no rosto, o qual pegou de raspão em seu ombro direito. Alegou ter sido ameaçada por ele, que disse “que ela poderia até dar parte dele e ele ser preso, mas quando saísse ia lhe matar”.

A testemunha
Ana Patrícia Paiva Campos
relatou em
juízo
(doc. ID 16743720) que a data dos fatos recebeu uma ligação de sua irmã, alegando ter sido agredida fisicamente pelo acusado, que costumava dormir com uma faca embaixo do travesseiro. Afirmou não ter presenciado as agressões físicas, somente as ameaças, contudo,
viu sua irmã lesionada
.

O réu
Manoel da Paixão Ferreira Pinheiro
, em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 16743720),
negou a ocorrência dos fatos
. Disse que na data do ocorrido discutiram porque a ofendida tirou as roupas dele do varal, e ele se irritou e partiu para cima dela, contudo, bateu em um pano. Disse que sua intenção não era de agredi-la. Negou as ameaças.

O próprio réu, embora tenha negado a ocorrência dos fatos, afirmou em seu interrogatório em juízo:
“que na data do ocorrido discutiram porque a ofendida tirou as roupas dele do varal, e ele se irritou e partiu para cima dela, contudo, bateu em um pano”
.

Como se pode observar,
a oitiva da vítima não se encontra isolada no contexto probatório, como afirma a defesa, vez que corroborada pelo depoimento da testemunha de acusação
.

Pelos depoimentos transcritos, denota-se
não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante
, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia e em juízo
.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

Os elementos colhidos em fase inquisitorial não violam o disposto no art. 155 do CPP, desde que possuindo amparo em outras provas elencadas em juízo, sob os
princípios do contraditório e ampla defesa
, como no caso em apreço.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

2. Da indenização por danos morais.

Pugna o apelante pelo
afastamento da indenização por danos morais
ou a
redução do valor fixado pelo juiz sentenciante
, já que não possui condições financeiras para arcar com o valor arbitrado por ser
hipossuficiente
,
devendo tal indenização, se mantida, ser reduzida para a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais)
, tendo em vista que
o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) não é compatível com a situação do acusado
.

Mais uma vez não assiste razão ao inconformismo defensivo
.

Ao estipular o
quantum
indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Processual Penal, assim afirmou o magistrado sentenciante:

“(...). Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo
Parquet
e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008,
julgo procedente o pedido para condenar o agressor, MANOEL DA PAIXÃO FERREIRA PINHEIRO, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima R. F. P. C. (...)”.

A tese defensiva não prospera, visto que nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar,
é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, ainda que sem especificação do valor, decorrendo diretamente da condenação criminal
. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido.

Na espécie, houve pedido expresso do
Parquet
relativo à fixação dos danos morais em favor da ofendida e foi comprovado o ato ilícito praticado pelo réu.

A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos autos do
RESP 1.643.051/MS (Tema nº 983)
, de relatoria do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, assim já se manifestou: “TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Também nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES
. 1. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Da mesma forma, entendo que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, por ser
suficiente para o caráter pedagógico que que lhe é inerente
, sendo suficiente para reparação mínima dos traumas causados à vítima. O valor fixado a título de indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, está fixado em quantitativo razoável e compatível com os prejuízos sofridos pela vítima e com a condição econômico-financeira do acusado.

A indenização pelo dano moral deve ser tal que atenda à
duplicidade de fins
, a saber, a
compensação pela dor sofrida pela vítima
e o
efeito pedagógico
, consistente na punição do agente causador do ilícito causando um desestímulo para reiterar na mesma conduta, tudo sob o prudente arbítrio do julgador e sob critérios de razoabilidade extraídos das condições objetivas dos autos, modo e extensão do dano, e condições pessoais de vida da vítima, econômica e social, critérios esses que imporão os limites para que o
decisum
não desborde da realidade, e sirvam de ponte de equilíbrio à justiça da condenação.

Ademais,
apesar de o apelante alegar sua hipossuficiência, não anexou aos autos nenhum documento que comprove tal alegação
, motivo pelo qual a condenação de pagamento de valores indenizatórios não merece reproche, muito menos redução a um valor simbólico ou módico.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024